Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711570-76.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SHEYLA PINTO BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. EXCLUSÃO "A BEM DA DISCIPLINA". MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão militar por "morte ficta" de ex-militar da PMDF, cônjuge da apelante, excluído "a bem da disciplina". A autora alegou direito à pensão com fundamento no art. 20 da Lei no 3.765/1960, no art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, e na interpretação conferida pelo STF na ADI 4507. Alternativamente, pleiteou a devolução das contribuições previdenciárias vertidas pelo ex-militar. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal parcial e, no mérito, afastou o direito à pensão por ausência de previsão legal da "morte ficta" como fato gerador após a vigência da Lei no 10.486/2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de militar "a bem da disciplina", sem falecimento real, autoriza a concessão de pensão por "morte ficta" aos seus dependentes; (ii) estabelecer se há direito à devolução das contribuições previdenciárias recolhidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pensão militar, nos termos das Leis no 3.765/1960 e no 10.486/2002, exige a ocorrência do falecimento real do militar como fato gerador do benefício, sendo a exclusão disciplinar insuficiente para autorizar a concessão automática da pensão. 4. A figura da "morte ficta", anteriormente prevista, foi suprimida com a reestruturação do regime previdenciário dos militares distritais, não havendo equiparação legal entre militar excluído e militar morto após a vigência da Lei no 10.486/2002. 5. A decisão do STF na ADI 4507 declarou constitucional o art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, mas não reconheceu a "morte ficta" como causa autônoma para concessão de pensão, tampouco afastou a necessidade de falecimento real. 6. A jurisprudência do TJDFT consolidou-se no sentido de que a pensão por morte de militar excluído somente é devida com a comprovação do óbito efetivo, não sendo admitida por morte presumida ou ficta. 7. A devolução das contribuições previdenciárias não é cabível, pois não há previsão legal para restituição em casos de não concessão da pensão, conforme entendimento reiterado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de pensão militar aos herdeiros de militar excluído da corporação exige a comprovação de falecimento real do instituidor.”; “2. A "morte ficta" não configura fato gerador autônomo de pensão militar no regime jurídico instituído pela Lei no 10.486/2002.”; “3. A declaração de constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, na ADI 4507, não dispensa o requisito da morte real.”; “4. A ausência de previsão legal impede a devolução de contribuições previdenciárias recolhidas pelo militar excluído.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 7o e 8o; Lei no 3.765/1960, arts. 2o e 20; Lei no 10.486/2002, arts. 37 e 38; Lei no 9.717/1998, art. 5o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4507, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.06.2021; TJDFT, Acórdão 1973497, 0756618-64.2024.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1906143, 0712742-87.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 26.08.2024. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 da Lei 3.765/1960 e 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, insurgindo-se contra o indeferimento da pensão militar decorrente da exclusão do ex-militar a bem da disciplina. Afirma que a decisão contrariou a interpretação reconhecida na ADI 4507, que assegura proteção previdenciária aos dependentes; b) artigo 884 do Código Civil, pleiteando, subsidiariamente, a devolução das contribuições obrigatórias recolhidas pelo ex-militar, para evitar enriquecimento ilícito da Administração. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", citando julgado do STF a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e incisos II, XXXV, XLV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 40, § 7o, e 201, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 20 da Lei 3.765/1960 e 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO POR MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A denominada "morte ficta", não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, com o advento da Lei n. 9.717/98, que fixou regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dos militares dos Estados e do Distrito Federal, ficou vedada a concessão de benefício diverso dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. Precedente: AgRg no AREsp 397.997/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/10/2013. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.498.331/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 23/6/2015.) Nesse mesmo sentido, destaca-se o REsp n. 2.144.538, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 23/9/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 884 do CC, eis que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, também não merece trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021